Tribunal: TJDFT
Processo: 0729145-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE SALDO DO FGTS. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Possível a penhora de valores de contas vinculadas ao FGTS em caráter excepcional nas execuções de alimentos, diante da natureza alimentar do crédito e da prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade sobre a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
2. Caso concreto em que se verifica o descumprimento parcial do acordo firmado em setembro de 2022, o que possibilitou determinou o início da fase de cumprimento de sentença na qual o agravante apresentou impugnação alegando, em suma, não ter descumprido o ajuste firmado com o credor dos alimentos.
3. Hipótese em que não existem elementos hábeis a evidenciar a impropriedade da constrição judicial determinada na decisão recorrida, especialmente porque os valores penhorados são destinados à satisfação de dívida alimentar, reconhecida como prioritária e essencial à subsistência dos credores.
4. Recurso conhecido e desprovido.